Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708312-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZEANE MARIA DANTAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilzeane Maria Dantas da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 84263570 do processo n. 0707949-13.2020.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 24236143), sustenta que, a despeito de receber remuneração líquida acima da média, não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, inclusive eventual prova pericial, que pode ser necessária para o deslinde do processo de origem. Alega fazer uso de medicamentos e realizar tratamentos médicos que impactam no orçamento familiar. Defende ser suficiente à concessão do benefício pleiteado a simples declaração de hipossuficiência econômica, ante a presunção de veracidade dos fatos declarados. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja concedido, de pronto, o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, pois o benefício da gratuidade de justiça constitui o pedido principal do presente recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator, logo após o recebimento do agravo de instrumento, a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que estejam presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em realidade, ainda que se considere que a providência pretendida tem natureza de tutela de evidência, não poderia, igualmente, ser concedida liminarmente, pois ausentes os requisitos do art. 311 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se que a autora, ora agravante, requereu os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo a quo, que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas (ID 84263570). Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, recurso cabível contra o ato que rejeita o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC. Compulsando os autos de origem, verifica-se, neste juízo inicial, que a agravante é professora aposentada dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No entanto, o contracheque juntado ao feito diz respeito a outra servidora pública (ID 79077023), o que dificulta a análise de seus rendimentos mensais. Além disso, os documentos juntados em emenda à petição inicial – extratos bancários de conta-corrente e boletos de cobrança em nome de seu cônjuge (ID 84082277) – não são suficientes, por si sós, para evidenciar a alegada situação de hipossuficiência econômica da autora, ora agravante. Ressalte-se que, embora mencione, nas razões recursais, fazer uso de medicamentos e realizar tratamentos médicos que impactam no orçamento familiar, não se constata qualquer elemento que corrobore essas informações. Ademais, em relação a eventual necessidade de produção de prova pericial no processo em referência, cabe salientar que o benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, a exemplo da perícia, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas, ou com a redução proporcional dos gastos na situação em que o beneficiário tiver de adiantá-los no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Desse modo, nada obsta que, no momento oportuno, a parte interessada reitere o pedido de gratuidade de justiça em relação aos atos que considera não ter condições de custear. Tais fatos indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, é importante ressaltar que o objeto do recurso é apenas o indeferimento da gratuidade na origem, razão pela qual não se exige o recolhimento do preparo recursal, questão postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, o claro precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido." (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) Em arremate, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora